Tribunal: STF
Processo: HC 269706
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.004.406/RS, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.  
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de incêndio (art. 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal), porque, em resumo: 

No dia 30 de abril de 2024, em horário não especificado, mas durante a madrugada, na Rua Paul Harris, n.º 100, Centro, nesta cidade, JULIMAR DA ROSA LIMA causou incêndio em casa destinada à habitação, expondo a perigo o patrimônio da vítima Joel Rodrigues da Silva, filho de sua ex-companheira Leonilda Rodrigues da Silva.
Na ocasião, após ter ameaçado que atearia fogo na casa de Leonilda, o denunciado, durante a madrugada, causou incêndio na casa de seu filho, Joel Rodrigues da Silva, que fica localizada próxima à casa de Leonilda, conforme levantamento fotográfico (evento n. º 02 – OUT3), imagens acostadas nos autos (evento n.º 02 – VÍDEO14 e OUT15 a OUT24) e Relatório de diligências (evento n. º 06 - OUT1).
O denunciado é reincidente.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 6 anos e 2 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça,  não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS DOS AUTOS. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a ausência de perícia técnica não impede a comprovação da materialidade do crime de incêndio, desde que outros elementos probatórios sejam suficientes para demonstrar os elementos do tipo penal.
6. No caso concreto, a materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por meio de registros fotográficos, vídeos, prova oral e outros documentos, que evidenciam a ocorrência do incêndio e a exposição de pessoas e bens a perigo concreto.
7. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula no 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.

Nesta ação, a impetrante alega, em síntese, que a ausência de exame pericial no local dos fatos compromete a comprovação da materialidade do crime de incêndio. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para absolver o paciente. 
É o relatório. Decido.

No caso em questão, o Tribunal estadual manteve a condenação do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos:

[as] circunstâncias evidenciam que o incêndio foi causado propositalmente pelo acusado, o qual já havia expressado sua intenção, logrando colocar fogo na residência de Joel, destruindo quase totalmente o imóvel, inexistindo qualquer dúvida, notadamente pela coerência na narrativa e pelo contexto narrado nos autos, de que o réu foi o efetivo autor do delito. Não há dúvidas de que o recorrente praticou, dolosamente, o delito de incêndio, ao atear fogo na residência de Joel, por desavenças envolvendo sua relação com a genitora do ofendido, visando expor a perigo a vida, integridade física e patrimônio de outrem. A propósito, além do registro de que a residência era de madeira e de que o fogo destruiu praticamente a totalidade do imóvel, verifica-se que existiam casas vizinhas, a evidenciar que a conduta do réu resultou em efetiva exposição da coletividade a perigo concreto [...]. 
Sendo assim, vai mantida a condenação do acusado pela prática do delito previsto no art. 250, § 1°, II, “a”, do Código Penal  

Nesse contexto, não cabe falar em absolvição por ausência de materialidade delitiva, pois, como destacado pelo Tribunal de origem: 

A materialidade do delito foi suficientemente comprovada pelo registro de ocorrência (1.1), pelo levantamento fotográfico (4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.7;4.8), pelo vídeo (4.9), pelo auto de avaliação indireto (15.3), bem como pela prova oral coligida aos autos. Conforme precedentes desta Quarta Câmara Criminal e do Segundo Grupo Criminal, a ausência de perícia no imóvel para constatar a ocorrência do crime não prejudica, modo reflexo, a avaliação da materialidade delitiva, desde que, a partir da análise, seja possível comprovar todos os elementos do tipo penal de incêndio. Tal entendimento decorre da premissa de que a comprovação das elementares típicas, a depender do caso concreto e das circunstâncias de fato, pode ser comprovada por outros elementos de prova que sejam esclarecedores a respeito do incêndio no local. 
Assim como tenho me manifestado em outros feitos, entendo que importa a qualidade da prova produzida, e não a mera designação – desde que, pelo contexto probatório, inexistam dúvidas de que se tratou efetivamente de incêndio. 
Por tais razões, com a vênia de entendimentos contrários, embora a notória pertinência na realização de laudo pericial, entendo que a ausência de perícia técnica não conduz, automaticamente, à absolvição por insuficiência de provas da materialidade, sendo a análise do caso concreto determinante para a comprovação ou não da ocorrência do incêndio.
[...]
E, no caso concreto, tenho que as provas são suficientes a comprovar a materialidade e a autoria do delito, em especial pelas fotografias (4.1;4.2; 4.3;4.4;4.5;4.6;4.7;4.8) e vídeo (4.9) juntados aos autos, os quais demonstram seguramente a ocorrência de incêndio no imóvel, bem como que existiam residências próximas e que parte da casa foi construída com madeira. O perigo comum ficou bem delineado, portanto. Inexistem dúvidas, tampouco, a respeito da autoria delitiva.
 
Diante desse quadro, em que, por um lado, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v. g., entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012), e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 
Além disso, “o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘os postulados da verdade real, do livre convencimento do magistrado e da inexistência de hierarquia legal em matéria probatória admitem e legitimam a utilização da prova testemunhal, da prova documental e, até mesmo, da confissão do próprio réu, como elementos hábeis ao válido suprimento da ausência do exame pericial de corpo de delito. Precedentes: RTJ 84/425 - 89/109 - 103/1040 - 112/167’ (HC 69174, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 14-08-1992). Na mesma trilha: HC 123.190, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 16/6/2015; HC 122.417, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 01/07/2014; HC 114.567/ES, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 07/11/2012; HC 101.028/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Dje 01/02/2011.” (HC 130265, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/6/2016). 
Em conclusão, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de incêndio. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).
A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente